Tribunal: TJSP
Processo: 1075187-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DE SEUS SEGURADOS.
Nexo de causalidade não comprovado. – objetos danificados não examinados. – causa da oscilação da tensão não elucidada em juízo. Improcedência da pretensão reparatória de regresso.
- Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075187-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado BANDEIRANTE ENERGIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
APELAÇÃO CÍVEL No 1075187-27.2019.8.26.0100
VOTO N.o 28.378
APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APELADO: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: HENRIQUE DADA PAIVA
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA.
SEGURADORA QUE SE APRESENTA SUB-ROGADA,
PELO
PAGAMENTO,
NOS
DIREITOS
DE
SEUS
SEGURADOS.
Nexo de causalidade não comprovado.
objetos
danificados não examinados. causa da oscilação da tensão
não elucidada em juízo. Improcedência da pretensão
reparatória de regresso.
- Recurso desprovido.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 421/78), interposto contra a r. sentença de fls. 416/19,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação regressiva
ajuizada pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Inconformado,
o
autor
recorre
alegando,
preliminarmente, que é desnecessário o prévio requerimento
administrativo para o exercício do direito de ação. No mérito, afirma
que foram comprovados os danos suportados pelos seus segurados e
por si ressarcidos, bem como o nexo causal com o serviço prestado
pela ré, sendo desnecessária a produção de prova técnica em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
Aduz que os relatórios de sinistro e laudos técnicos que instruíram a
petição inicial demonstram que os equipamentos sofreram danos em
razão de descargas elétricas, que geraram oscilação de energia, o que
não constitui fortuito externo. Sustenta a inaplicabilidade da
Resolução n.o 414/2010 da ANEEL e que em razão de sua
hipossuficiência técnica, deve ser invertido o ônus probatório. Assim,
ante a falha no serviço prestado pela ré, deve ser reembolsado o valor
da indenização paga aos seus segurados. Por fim, pugna pela redução
dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois arbitrados em valor
excessivo, considerada a simplicidade da causa.
Contrarrazões a fls. 510/20.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É O RELATÓRIO.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal. O preparo foi recolhido, o recurso foi
apresentado tempestivamente e foram atendidos os requisitos do art.
1.010 do CPC.
3) Narra a inicial que o autor pagou R$ 4.410,00
a título de indenização aos seus segurados, em razão dos contratos de
seguro residencial descritos na petição inicial, tendo em vista danos
elétricos decorrentes de variação de tensão elétrica, por falha na
prestação do serviço da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
A demanda foi julgada improcedente, contra o
que se insurge o autor.
4) Tem razão a ré/apelada, que contestou o
pedido negando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou
responsabilidade pelo evento.
Com efeito, no caso dos autos, não há prova
judiciária do nexo causal, mas apenas documentos produzidos
unilateralmente pelo autor, tais como a apólice de seguro, aviso de
sinistro, relatório de regulação e laudo técnico (fls. 35/72).
Tais documentos não comprovam que houve
oscilação na tensão, o que teria ocasionado os danos nos
equipamentos. Destarte, vislumbra-se dos documentos juntados que
são genéricos, embasados em relatos desprovidos de certeza quanto à
causa
dos
danos
nos
equipamentos.
Além de produzidos
unilateralmente, traduzem mera afirmação, desprovida de detalhes e
explicações técnicas, e não autorizam a conclusão de que os bens
indicados sofreram danos irreparáveis decorrentes de oscilação da
energia elétrica fornecida pela ré.
É de se considerar que a seguradora, ao
sabidamente ter a intenção de entrar com a ação de regresso, deveria
ter oportunizado à concessionária o contraditório e permitido que
tivesse acesso aos equipamentos danificados e instalações.
A concessionária ré teve, portanto, a sua defesa
comprometida, pois a realização de prova pericial foi inviabilizada
pela conduta do autor. Sem a realização de perícia nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
avariados não há como saber se houve de fato defeito na prestação de
serviços, ou se os danos foram causados diretamente por evento da
natureza (força maior), que, nas relações de consumo, também exclui
a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.
Ademais,
a
prova
pericial
indireta
seria
imprestável, pois inadequada para apurar o nexo causal entre os danos
suportados pelos segurados e o serviço prestado pela ré, pois se
basearia em laudos produzidos unilateralmente, cuja idoneidade se
desconhece.
Ausente a comprovação do nexo causal, é forçoso
reconhecer que não vinga a pretensão de regresso, entendendo-se que
o autor não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu
direito.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Câmara por
ocasião
do
julgamento
da
Apelação
n°
1013446-53.2017.8.26.0068, caso
análogo
sob
Relatoria
do
Des. Hélio Nogueira, Sessão permanente e virtual do dia 13 de maio
de 2019, votação unânime, com a seguinte ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Danos elétricos em equipamentos. Pretensão deduzida por
seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se
sub-rogado
nos
direitos
do
segurado.
Sentença
de
procedência do pedido. Inconformismo. Pagamento. Prova
existente nos autos. Responsabilidade objetiva da companhia
elétrica na condição de concessionária de serviço público que
não afasta a aplicação de excludentes. Danos causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
defeito na prestação de seu serviço. Ausência, contudo, de
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da
companhia elétrica e os alegados danos suportados pela
segurada. Natureza unilateral da documentação exibida pela
autora. Ausência de comunicação dos danos e oportunidade
para acompanhamento da prova. Falha no fornecimento de
energia não comprovada. Sentença reformada. Recurso
provido para julgar o pedido improcedente, com inversão dos
ônus da sucumbência.
Importante consignar que, ante a falta de
elementos de convicção aptos a demonstrar o nexo causal, é
irrelevante perquirir acerca da natureza da responsabilidade civil da
concessionária ré, pois, sendo ela subjetiva ou objetiva, o fato é que a
falta de nexo causal obsta o dever de indenizar.
Assim também já decidiu esta Corte:
PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CONFIGURAÇÃO

PRELIMINAR
REPELIDA. Presente o requisito do inciso I, do art. 355, do
Novo CPC, impõe-se o julgamento antecipado da lide, até
porque a dilação probatória pretendida, não fundamentada,
evidenciava
cunho
protelatório. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR
SEGURADORA
ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO
PAGA PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS
DE SEU DIREITO - ART. 373, I, DO NOVO CPC -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1075187-27.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.378 - L
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento
danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. E não tendo sido comprovado
que os danos nos equipamentos da segurada tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré,
nos moldes estabelecidos no art. 373, I, do Novo CPC, de
rigor a improcedência da ação. Sentença reformada.
(AC no 1006988-06.2016.8.26.0084; Relator Des. Paulo
Ayrosa; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 31a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 16/05/2017; Data de
registro: 16/05/2017).
Por fim, descabido o pedido de redução dos
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, em
patamar módico (R$ 800,00), observados os critérios fixados no art.
85, §§ 2o e 8o do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados os honorários advocatícios para R$ 1.000,00
(mil reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator